Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. Recurso inominado em face da r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrido, a título de compensação por danos morais, além do pagamento de valores descontados indevidamente no benefício previdenciário percebido pelo Recorrido.
2. A contratação de empréstimo consignado realizada sem consentimento do consumidor constitui causa de dano moral, pois resulta em descontos diretamente em sua fonte de pagamento, representando violação da intimidade, do patrimônio e do direito de crédito. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 963786 e 1341537.
3. O valor da reparação por danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
4. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, considerando que compete ao Juízo de origem fixar o valor o dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, o valor fixado na r. sentença deve ser mantido.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.